Tribunal: TJSP
Processo: 1070123-75.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO – Multa administrativa - Concessão de rodovia - Penalidade aplicada devido ao descumprimento contratual por "não concluir a atividade: sistema de manter o nível de funcionamento da iluminação interna e externa em qualquer ponto da superfície em 75% do nível previsto em projeto, do Programa de Adequação Inicial (PAI)"– Contrato definiu explicitamente que a infração em debate se daria por

Ementa:
APELAÇÃO – Multa administrativa - Concessão de rodovia - Penalidade aplicada devido ao descumprimento contratual por "não concluir a atividade: sistema de manter o nível de funcionamento da iluminação interna e externa em qualquer ponto da superfície em 75% do nível previsto em projeto, do Programa de Adequação Inicial (PAI)"– Contrato definiu explicitamente que a infração em debate se daria por unidade de ocorrência ("por infração") - Existência de processo administrativo processado regularmente – Descumprimento contratual caracterizado – Multa aplicada em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.